Tribunal: TJMT
Processo: 1001291-86.2024.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001291-86.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), YAN AGUIAR AMUI - CPF: 044.584.531-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de cobrança ajuizada por instituição financeira para receber o valor de R$ 163.644,08, decorrente do inadimplemento de duas cédulas de crédito bancário firmadas entre as partes. A sentença julgou procedente o pedido, mas limitou os encargos contratuais à data do ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se os encargos contratuais pactuados devem incidir até o efetivo pagamento da dívida ou se devem ser limitados à data de ajuizamento da demanda.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, em caso de inadimplemento contratual, os encargos convencionados devem incidir até o efetivo pagamento, salvo previsão expressa em sentido contrário.

4. A fixação da data do ajuizamento da ação como termo final para incidência de encargos contraria a lógica do contrato e premia a inadimplência.

5. Não há cláusula contratual que limite a aplicação dos encargos até a propositura da demanda. A orientação dessa Egrégia Corte não destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, devendo os encargos contratuais incidir, portanto, até a data do efetivo pagamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença, fixando a data do efetivo pagamento como termo final para a incidência dos encargos contratuais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco do Brasil S/A
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da Ação de Cobrança movida pelo ora Apelante em desfavor de
Yan Aguiar Amui.

A sentença julgou procedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

Em suas razões, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrido comporta reforma tão somente quanto à manutenção dos parâmetros dos encargos previstos no contrato, que devem ser aplicados até a data do efetivo pagamento e não apenas até o ajuizamento da ação.

Frisa que a atualização do débito deve ocorrer da data do inadimplemento até o efetivo pagamento, levando em consideração as cláusulas das cédulas de créditos contratadas.

Assim, requer o provimento do apelo para determinar a atualização do montante devido nos parâmetros definidos nocontrato celebrado entre as partes, inclusive no período de inadimplemento, que apenas cessará com o efetivo pagamento do débito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação de Cobrança manejada pela instituição financeira Apelante, visando o recebimento da quantia líquida e certa de R$ 163.644,08 (cento e sessenta e três mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e oito centavos), oriundo da inadimplência pelo Apelado da Cédula de Crédito Bancário nº 714.001.899 e da Cédula de Crédito Bancário nº 714.003.001.

O juízo
a quo
julgou procedente os pedidos da Ação, condenando o Apelado ao pagamento do supracitado valor, “
devendo incidir correção monetária pelo INPC a partir da última atualização (31.01.2024, id. 140679964) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (28.06.2024, id. 160572984)
” – ID 273799869.

A tese recursal consiste, tão somente, em aplicar os encargos contratuais até a data do efetivo pagamento e não limitados até a data da propositura da ação, como constou na sentença.

Os débitos são incontroversos, tanto que o Apelado foi citado e não apresentou qualquer irresignação, muito menos recurso contra a sentença, tratando-se, assim, de dívida líquida e com vencimento certo.

Nesse passo, orienta a jurisprudência majoritária que os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento do débito. Do contrário, haveria incentivo à inadimplência, com redução das taxas após o vencimento do contrato, o que não se admite.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência, desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento, e não somente até a propositura da demanda, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA . SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 .
"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito"
(REsp n. 646.320/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/6/2010, DJe 29/06/2010). 2 . Não ocorre julgamento ultra petita quando as instâncias de origem decidem questão que é reflexo do pedido inicial. Precedentes. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em julgados desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n . 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1548571 MT 2019/0214510-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2020) – destaquei.

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação monitória
2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022) – destaquei.

O entendimento dessa Colenda Câmara e das demais Câmaras dessa Egrégia Corte não destoa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS - INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO ACOLHIDO. 1 - Constatada a ocorrência de contradição no julgado, acolhem-se os embargos de declaração para saná-la. 2 - Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça “[...] Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente” . (AREsp 2089797/PR).” 3 – Recurso acolhido.-
(N.U 1024712-96.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DIVIDA LIQUIDA, CERTA E COM DATA DE VENCIMENTO DETERMINADA - ENCARGOS CONTRATUAIS INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO DA DÍVIDA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimento jurisprudencial em Ação Monitória ajuizada em decorrência de inadimplência de divida liquida, certa e com vencimento determinado os encargos contratuais pactuados devem incidir desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento, salvo expressa disposição em contrário. O STJ já decidiu que, “havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva.
(N.U 1009626-85.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025) – destaquei.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de cobrança e condenou a parte ré ao pagamento do saldo devedor, acrescido de juros e correção monetária apenas a partir do ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se os encargos contratuais, incluindo juros e correção monetária pactuados, devem incidir até o pagamento integral da dívida, ou se sua incidência deve ser limitada à data do ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. O Código Civil, em seu art. 395, estabelece que o devedor responde pelos encargos da mora enquanto não efetuar o pagamento da obrigação.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os encargos pactuados devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, salvo disposição contratual expressa em sentido contrário. 5.

O afastamento da incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação desvirtua o próprio contrato e pode incentivar a inadimplência, penalizando o credor pela demora no pagamento da dívida. 6. No caso concreto, não há cláusula contratual que limite a incidência dos encargos, razão pela qual deve ser aplicada a regra geral estabelecida pela jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença, determinando a incidência dos encargos contratuais, incluindo juros e correção monetária, até o pagamento integral da dívida. Tese de julgamento: "Os encargos contratuais pactuados entre as partes devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, salvo disposição contratual expressa em sentido contrário." (...).
(N.U 1021008-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CHEQUE ESPECIAL) – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS E CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS – AFASTAMENTO DA MULTA DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação monitória. Não se aplica a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o estabelecido no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, quando não demonstrado que os embargos de declaração se apresentam infundados e procrastinatórios.
(N.U 1010059-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025).

Logo, no ponto questionado a sentença comporta reforma.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para estabelecer que o termo final para a cobrança dos encargos contratuais seja a data do efetivo pagamento do débito.

Por consequência,
majoro
os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025